Tribunal: TJMT
Processo: 1028918-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028918-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO - CPF: 387.190.888-68 (ADVOGADO), ULTRAFERTIL SA - CNPJ: 02.476.026/0001-36 (AGRAVANTE), MARCIAL BARRETO CASABONA - CPF: 039.518.808-30 (ADVOGADO), COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS AGROP E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 01.813.631/0001-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE BUSCA DE ATIVOS - DE PENHORA ON LINE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CONSULTA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E DA RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os sistemas informatizados a disposição do Poder Judiciário foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça.

O Colendo STJ afirma que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo por instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ULTRAFÉRTIL S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 0034932-93.2009.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que indeferiu o pedido de renovação da busca de ativos financeiros formulado pelo exequente.

Inconformada com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformar a decisão fustigada.

Assevera ter ajuizada “ação de execução de título extrajudicial em face da Agravada, objetivando a época da distribuição, o recebimento do valor de R$ 35.041,89 (trinta e cinco mil, quarenta e um reais e oitenta e nove centavos). Após diversas tentativas de localização esgotaram todos os meios possíveis de localização dos agravados, a agravante requereu a citação por edital, deferido pelo D. Juízo Monocrático, conforme decisão fls. 136 (Id. 40143480). Deste modo, ante ausência de causídico para parte agravada, os autos foram encaminhados a Defensoria Pública para nomeação de Curador Especial a fim de atender os interesses da parte. Nesse sentido, o D. Defensor Público, na qualidade de Curador Especial apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, ausência de título executivo, inépcia da inicial, no mérito, sustenta ausência de assinatura da duplicata mercantil” (id. 193607675 - Pág. 3).

Discorre que diante “da inércia dos Agravados, a agravante iniciou as pesquisas de bens na tentativa de localizar bens penhoráveis, tendo requisitado a pesquisa BACENJUD, com resultado negativo e RENAJUD, resultando parcialmente positiva, visto a localização de veículos. No entanto, os referidos veículos tem restrições existentes, o que inviabiliza sua constrição. Em prosseguimento a ação executiva, a agravante pugnou pela penhora de recebíveis de cartão de crédito, restando deferido” (id. 193607675 - Pág. 3/4).

Menciona que com “o envio de ofícios as empresas operadoras de cartão de créditos, as empresas CARTÕES CETELEM, CIELO S/A e AMERICAN EXPRESS CARD, responderam ao ofícios informando a inexistência de relação com a empresa executada. As demais empresas oficiadas, não retornaram, após decurso de 12 (doze) meses. Pois bem, sem outras alternativas, a agravante requereu o prosseguimento da ação executiva, com novas medidas constritivas, em especial com buscas de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD. Entrementes, entendeu por bem o D. Magistrado de Primeiro Grau em indeferir o pedido” (id. 193607675 - Pág. 4).

Ressalta que “a ultima pesquisa ocorreu em decorreu prazo de mais de 01 (um) ano em 10/02/2022, conforme certidão Id. 75429081. Destarte, decorrido certo lapso temporal, é imperioso o acesso aos sistemas, a fim de serem localizados bens em nome da embagada para a efetiva satisfação do crédito da embargante, não existindo nenhuma restrição de reiteração destas consultas, como vergastado. Diante disso, considerando que a execução deve ser realizada no interesse da exequente, conforme preconiza o art. 797 do Código de Processo Civil, o indeferimento de tal medida cria óbice aos direitos da embargante, uma vez que nova pesquisa de ativos financeiros pelos sistemas SISBAJUD pode trazer bens que satisfaçam a pretensão da embargante em ver seu crédito satisfeito, bem como ainda contemplam o princípio da celeridade processual” (id. 193607675 - Pág. 6).

Requer, assim, a concessão do efeito perseguido.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo deferido (id. 195078664 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 195474261 - Pág. 1/2).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 197811694 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo por instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ULTRAFÉRTIL S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 0034932-93.2009.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que indeferiu o pedido de renovação da busca de ativos financeiros formulado pelo exequente.

Pois bem.

A questão posta a apreciação desta Colenda Câmara cinge a saber quanto à possibilidade de reiteração do pedido de informação patrimonial da empresa executada perante aos programas disponibilizados aos membros do Poder Judiciário para viabilizar possível penhora.

DECIDO.

Insta ressaltar que o Caderno Processual Civil estabelece o princípio da cooperação entre as partes do processo em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o qual não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC/15). E, ainda, o inciso LXXVIII do art. 5o da CF prevê que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação”.

Da Leitura dos autos, percebo que o exequente persegue a satisfação de seu crédito desde o ano de 2009, não obtendo êxito até a presente data.

Diante de fatos como tais, o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil, motivados pelo princípio da efetividade, aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores patrimoniais em nome do devedor no sistema financeiro nacional, e, hoje, está ao alcance da justiça o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).

Além do mais, a determinação de tal ordem ocorre sem prejuízo, sempre garantidos a ampla defesa e o contraditório.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATIVOS FINANCEIROS. PESQUISA. SISBAJUD. NOVAS FUNCIONALIDADES. REPETIÇÃO REITERADA. TEMPO. TRANSCURSO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de um ano, circunstância que autoriza a realização reiterada de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, na modalidade conhecida por "Teimosinha", seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1408364, 07411268520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Importa ressaltar, que o Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS NA FORMA DO ART. 185-A, DO CTN. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp. n. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011; REsp. n. 1.267.374 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 7.2.2012. A mesma lógica é aplicável ao bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN. 5. A simples existência de pedido anterior não é motivo para impedir a reiteração do pedido de constrição de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, por tal providência não caracterizar abuso ou excesso. Ante o exposto, com amparo no artigo 557, § 1o-A do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para deferir o novo pedido de bloqueio eletrônico de ativos financeiros penhoráveis em nome da parte executada. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 04 de março de 2015. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator” (STJ - REsp: 1512167 PA 2015/0010341-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 18/03/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN-JUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo o entendimento desta Corte, é possível a reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-jud, mas a concessão da medida há que observar a razoabilidade, verificável em cada caso concreto. 2. Nessa diretriz, é inviável a desconstituição, em sede de recurso especial, das razões de fato que lastrearam a decisão que indeferiu o bloqueio eletrônico, à mingua da demonstração concreta de sua necessidade (incidência da Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp: 1406895 PE 2013/0328789-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/12/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2013).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo, na forma de instrumento, para reformar a decisão fustigada, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito, bem como a realização da pesquisa perseguida pela parte exequente, ora agravante, devendo, para tanto, observar o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024